Tribunal: STF
Processo: HC 222045
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Princípio da colegialidade. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos no HC 720.268, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante “requer a concessão da presente ordem para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie de forma colegiada o Habeas Corpus de nº 720.268”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 18.05.2020 e para a defesa, em 19.05.2020.



7. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas e pelo tráfico de 4 tijolos de maconha (3,217 kg), 1 porção de cocaína (97,66 g), 106 ependorfs de cocaína (107,66g), 8 ependorfs de cocaína (8,83g) e 1 pedra de crack (5,22g) (arts. 35, caput, e 33, caput, respectivamente, ambos c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06).



10. Feitas essa observação preliminar, anoto que o entendimento do STF é firme no sentido de que não existe violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



11. Quanto ao mais, a parte impetrante alega a nulidade da condenação imposta ao acionante, em razão do cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que a advogada “juntou ao processo nº 0003197- 59.2016.8.26.0597 uma procuração onde foi FALSIFICADA A ASSINATURA DO PACIENTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO”. Ocorre que tal alegação já foi submetida à apreciação do STF, no RHC 217.584, de minha relatoria, ao qual neguei provimento em 04.08.2022. A decisão foi publicada em 12.08.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    “6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. E mais: as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    ‘[...]



    A ‘matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada neste momento, sob pena de supressão de instância’ (RHC n. 98.130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/10/2018). 



    No caso, verifico que, em apelação, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 51): 



    Inicialmente cumpre afastar a preliminar de nulidade arguida pelo apelante Danilo, uma vez que o mesmo foi devidamente assistido durante o curso processual, sendo certo que qualquer insurgência em face das decisões prolatadas pelo MM. Juiz a quo acerca do tema restam preclusas. A propósito diante da dinâmica dos fatos há fortes indícios de tentativa de se tumultuar o devido curso processual. 



    Assim, verifico que a matéria trazida a análise neste mandamus não foi analisada pela Corte estadual. Isso porque o Tribunal de origem não discorreu acerca da contratação ou não da procuradora Dra. Sabrina, nem mesmo acerca da falsidade da procuração juntada, ou ainda acerca do direito do réu de contratar advogado de sua confiança. 



    Saliento que cabe à defesa, diante da ausência de pronunciamento específico sobre a matéria, eventualmente opor embargos de declaração ao acórdão da apelação, o que não ocorreu. 



    Logo, fica evidenciada a impossibilidade de exame dessas questões diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    Por fim, porque julgado o mérito do habeas corpus, fica prejudicada a análise das petições de fls. 115-120 e 122-163.



    [...]’.



    10. Ademais, dou especial relevância às seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir:



    ‘[...]



    7. No tocante à análise da matéria pelo tribunal estadual, observa-se seu tangenciamento, ainda que em breves linhas, a permitir uma análise parcial nesta sede. De acordo com o TJSP, "cumpre afastar a preliminar de nulidade arguida pelo apelante Danilo, uma vez que o mesmo foi devidamente assistido durante o curso processual, sendo certo que qualquer insurgência em face das decisões prolatadas pelo MM. Juiz a quo acerca do tema restam preclusas." (fl. 51). 



    8. Assim, entendeu o Tribunal ter sido o réu devidamente assistido durante todo o curso processual. Não adentrou, de outra forma, em questões atinentes à falsidade da procuração apresentada pela advogada, 



    9. Não bastasse, qualquer aferição quanto à autenticidade de assinaturas, neste momento, exigiria a produção de provas, o que inviável em sede de habeas corpus. 



    10. Há que se ressaltar, todavia, a par da arguição sobre a autenticidade da assinatura constante da procuração, que o réu foi devidamente assistido durante a instrução processual, tal como reconheceu o Tribunal estadual.



    11. Dos atos descritos na sentença condenatória pode-se inferir que o réu, ora recorrente, esteve devidamente assistido no curso da instrução criminal e que, embora tenha sido citado por edital e, não comparecendo, dado causa à suspensão do processo, posteriormente compareceu aos autos, devidamente representado e participou dos atos de instrução criminal. (...).



    [...]



    12. Não se visualiza, portanto, deficiência alguma na representação do recorrente e que tenha, por isto, deixado o réu carente de defesa. 



    13. No ponto, forçoso trazer à baila o princípio ‘pas de nulité sans grief’, segundo o qual não há nulidade sem demonstração do prejuízo. In casu, a defesa não trouxe aos autos o registro de nenhum prejuízo sofrido pelo réu a partir da suposta falsidade da procuração apresentada, atendo-se a infirmar a assinatura ali aposta em uma declaração temerária, na medida em que imputa um crime a alguém.



    [...]



    15. Firme neste entendimento, o Tribunal Estadual não só frisou não ter a defesa apresentado qualquer prejuízo advindo ao réu da alegada nulidade, como salientou um possível intuito de tumultuar os trabalhos (...).



    [...]



    16. Ante a impossibilidade de se analisar, tal como pretende a defesa, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de procuração constante dos autos, associada à ausência de apresentação e identificação de qualquer prejuízo daí decorrente à defesa do réu, não se reconhece nenhum vício ou nulidade nos presentes autos.



    [...]’.



    11. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



12. Contra a decisão, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma desta Corte negou provimento ao agravo, na Sessão Virtual de 23 a 30.09.2022 e o acórdão transitou em julgado em 25.10.2022. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Nulidades. Ausência de demonstração de prejuízo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. As alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão de instâncias.



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Do mesmo modo, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Como consta no parecer Ministerial, “[a]nte a impossibilidade de se analisar, tal como pretende a defesa, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento de procuração constante dos autos, associada à ausência de apresentação e identificação de qualquer prejuízo daí decorrente à defesa do réu, não se reconhece nenhum vício ou nulidade nos presentes autos”.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator